Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ÔNIBUS. QUEBRA MECÂNCIA. ATRASO EXCESSIVO NO HORÁRIO DE CHEGADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o valor fixado pelo Juízo de origem é excessivo, argumentando que a indenização por dano moral deve ter como objetivo a punição justa do responsável pelo prejuízo, sem, no entanto, resultar em enriquecimento ilícito da parte lesada. Em razão disso, pugna pela redução do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a adequação e proporcionalidade da indenização fixada pelo Juízo de origem em relação aos danos sofridos pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu da recorrente uma passagem rodoviária para o trecho Brasília-DF/Teresina-PI. Contudo, durante o percurso, o ônibus apresentou problemas mecânicos, o que obrigou a recorrida a esperar por cerca de quatorze horas em local inadequado até ser socorrida por outro veículo da empresa, ocasionando mais de dezoito horas de atraso na chegada ao destino.
6. A interrupção do percurso devido à quebra do ônibus e o atraso na chegada ao destino são incontroversos. Além disso, não há dúvidas quanto à responsabilidade da empresa de transporte por eventuais danos sofridos pelos passageiros, em conformidade com a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, o dano moral é evidente, sendo objeto de recurso apenas o valor da indenização. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o montante foi fixado de maneira excessiva. Assim, levando em conta as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1935979), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 1.500,00, que se mostra suficiente a reparar os danos sofridos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, que deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o, II.